Tribunal: TJSP
Processo: 1018928-12.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de revisão de contrato bancário de empréstimo pessoal. A autora solicitou empréstimo consignado, descontado do benefício de seu filho menor com deficiência. O empréstimo foi contratado no valor de R$ 1.962,43, para pagamento em 12 parcelas de R$ 494,20. A autora alegou abusividade no valor

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de revisão de contrato bancário de empréstimo pessoal. A autora solicitou empréstimo consignado, descontado do benefício de seu filho menor com deficiência. O empréstimo foi contratado no valor de R$ 1.962,43, para pagamento em 12 parcelas de R$ 494,20. A autora alegou abusividade no valor das parcelas e requereu suspensão dos descontos, devolução dos valores retidos, aplicação da taxa média de juros e indenização por dano moral. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o recálculo das parcelas com base na taxa média de juros do Banco Central.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de revisão das taxas de juros pactuadas em contrato bancário, considerando a média de mercado, e (ii) a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de perícia sobre o perfil social da autora.
III. Razões de Decidir
3. A decisão monocrática está fundamentada na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que demonstrada a abusividade em relação à taxa de mercado.
4. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada, pois a instituição financeira não apresentou comprovação que justificasse a necessidade de taxas diferenciadas. O juiz pode formar sua convicção com base nos elementos probatórios constantes dos autos, sem necessidade de prova pericial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. A agravante é condenada ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa atualizado.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 932, IV; 85, § 11; 370, parágrafo único; 371; 479; 1.021, § 4o e § 5o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008.
STF, Súmula 648.
TJSP, Apelação Cível 1003178-33.2023.8.26.0066, Rel. Fábio Podestá, 21a Câmara de Direito Privado, j. 4/4/2025.
TJSP, Apelação Cível 1067916-25.2023.8.26.0100, Rel. Décio Rodrigues, 21a Câmara de Direito Privado, j. 26/2/2025.
TJSP, Apelação Cível 1026585-29.2024.8.26.0100, Rel. Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, j. 3/4/2025.